Tribunal: STJ
Processo: 1500772-79.2020.8.26.0294
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2677037 - SP(2024/0231459-3)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: M R D
ADVOGADOS
: DÉLIO FORTES LINS E SILVA - DF003439
RICARDO PONZETTO - SP126245
DÉLIO FORTES LINS E SILVA JÚNIOR - DF016649
CAROLINE PERESTRELLO GONÇALVES MACHADO - DF057356
GABRIELA BACELAR DE FREITAS - DF061339
ARTHUR HENRIQUE DUTRA DE LIMA E ALMEIDA - SP442542
MILENA BEATRIZ DOS SANTOS QUINA - SP488263
SOC. de ADV
: DELIO LINS E SILVA - ADVOGADOS ASSOCIADOS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
INTEMPESTIVIDADE. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL
CONTRA MENINA EM CONTEXTO DOMÉSTICO. ARTIGO 798-A, II,
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL
INTEMPESTIVO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso
especial por intempestividade. O agravante foi condenado a 26 anos e 3
meses de reclusão em regime inicialmente fechado, por infração ao
-
art. 217
A
na forma do
f e
todos do Código Penal.
c/c art. 226, inciso II,
art. 61,
art. 71,
2. O recurso especial foi interposto fora do prazo legal de 15 dias corridos,
conforme disposto nos arts. 1.003, § 5o, e 1.042 do Código de Processo Civil,
bem como no
do Código de Processo Penal. O agravante alegou que
art. 798
o prazo recursal deveria ser suspenso entre 20 de dezembro e 20 de janeiro,
conforme o
-A do Código de Processo Penal.
art. 798
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial interposto
pelo agravante é intempestivo, considerando a suspensão de prazos
processuais prevista no
-A do Código de Processo Penal e sua
art. 798
aplicação aos processos regidos pela Lei Maria da Penha.
III. Razões de decidir
4. O
-A do Código de Processo Penal, incluído pela
art. 798
Lei no 14.365/22,
prevê a suspensão dos prazos processuais entre 20 de dezembro e 20 de
janeiro, exceto nos casos de réus presos, procedimentos regidos pela
(Lei Maria da Penha) e medidas urgentes mediante
Lei no 11.340/2006
despacho fundamentado.
5. A suspensão de prazos processuais entre 20 de dezembro e 20 de janeiro,
estabelecida pelo
-A do Código de Processo Penal, não se aplica aos
art. 798
Documento eletrônico VDA55739884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 09/04/2026 18:47:28
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: 2857ef04-20c5-436b-a985-efcbb4ac35cc

casos de violência doméstica e familiar contra mulheres e meninas, conforme
inciso II do referido artigo.
6. O recurso especial foi interposto em
após o prazo legal de 15
30/01/2024,
dias corridos, que se encerrou em
considerando a prorrogação do
22/01/2024,
prazo para o primeiro dia útil subsequente ao término do recesso judiciário.
IV. Dispositivo e tese
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A suspensão de prazos processuais entre 20 de dezembro e 20 de janeiro,
estabelecida pelo
-A do Código de Processo Penal, não se aplica a
art. 798
processos regidos pela Lei Maria da Penha.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 798, 798-A; CPC,
§ 5o.
art. 1.003,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta
AREsp 1612424/MG,
Turma, DJe de
STJ, AgRg no
Rel. Min.
18/6/2020;
AREsp 2.806.892/SP,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
1/4/2025,
7/4/2025;
STJ,
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma,
AREsp 2.430.949/SP,
julgado em
DJEN de
27/11/2024,
6/12/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
19/03/2026
25/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
09 de abril de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA55739884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 09/04/2026 18:47:28
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: 2857ef04-20c5-436b-a985-efcbb4ac35cc

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2677037 - SP (2024/0231459-3)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: M R D
ADVOGADOS
: DÉLIO FORTES LINS E SILVA - DF003439
RICARDO PONZETTO - SP126245
DÉLIO FORTES LINS E SILVA JÚNIOR - DF016649
CAROLINE PERESTRELLO GONÇALVES MACHADO -
DF057356
GABRIELA BACELAR DE FREITAS - DF061339
ARTHUR HENRIQUE DUTRA DE LIMA E ALMEIDA -
SP442542
MILENA BEATRIZ DOS SANTOS QUINA - SP488263
SOC. de ADV
: DELIO LINS E SILVA - ADVOGADOS ASSOCIADOS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
INTEMPESTIVIDADE. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL
CONTRA MENINA EM CONTEXTO DOMÉSTICO. ARTIGO 798-A, II, DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso
especial por intempestividade. O agravante foi condenado a 26 anos e 3 meses
de reclusão em regime inicialmente fechado, por infração ao
-A c/c
art. 217
na forma do
f e
todos do Código Penal.
art. 226, inciso II,
art. 61,
art. 71,
2. O recurso especial foi interposto fora do prazo legal de 15 dias corridos,
conforme disposto nos arts. 1.003, § 5o, e 1.042 do Código de Processo Civil,
Documento eletrônico VDA53271394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:51
Código de Controle do Documento: 5a1a1946-f838-4c85-8a77-1c4229e2ab6f

bem como no
do Código de Processo Penal. O agravante alegou que o
art. 798
prazo recursal deveria ser suspenso entre 20 de dezembro e 20 de janeiro,
conforme o
-A do Código de Processo Penal.
art. 798
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial interposto
pelo agravante é intempestivo, considerando a suspensão de prazos processuais
prevista no
-A do Código de Processo Penal e sua aplicação aos
art. 798
processos regidos pela Lei Maria da Penha.
III. Razões de decidir
4. O
-A do Código de Processo Penal, incluído pela
art. 798
Lei no 14.365/22,
prevê a suspensão dos prazos processuais entre 20 de dezembro e 20 de janeiro,
exceto nos casos de réus presos, procedimentos regidos pela Lei no 11.340/2006
(Lei Maria da Penha) e medidas urgentes mediante despacho fundamentado.
5. A suspensão de prazos processuais entre 20 de dezembro e 20 de janeiro,
estabelecida pelo
-A do Código de Processo Penal, não se aplica aos
art. 798
casos de violência doméstica e familiar contra mulheres e meninas, conforme
inciso II do referido artigo.
6. O recurso especial foi interposto em
após o prazo legal de 15
30/01/2024,
dias corridos, que se encerrou em
considerando a prorrogação do
22/01/2024,
prazo para o primeiro dia útil subsequente ao término do recesso judiciário.
IV. Dispositivo e tese
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A suspensão de prazos processuais entre 20 de dezembro e 20 de janeiro,
estabelecida pelo
-A do Código de Processo Penal, não se aplica a
art. 798
processos regidos pela Lei Maria da Penha.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 798, 798-A; CPC,
§ 5o.
art. 1.003,
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA53271394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:51
Código de Controle do Documento: 5a1a1946-f838-4c85-8a77-1c4229e2ab6f

STJ, AgRg no
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
AREsp 1612424/MG,
DJe de
STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogerio
18/6/2020;
AREsp 2.806.892/SP,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
STJ,
1/4/2025,
7/4/2025;
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
AREsp 2.430.949/SP,
DJEN de
27/11/2024,
6/12/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental em agravo em recurso especial interposto por M.
R. D. contra decisão de fls. 789-793, que não conheceu do recurso especial por
intempestividade.
Extrai-se dos autos que o agravante foi condenado a 26 anos e 3 meses de
reclusão em regime inicialmente fechado, por suposta infração ao
-A c/c
art. 217
na forma do
todos do Código Penal.
art. 226, inciso II,
art. 71,
Em sede de apelação, a condenação foi mantida pelo Tribunal de origem em
acórdão assim ementado (fl. 653):
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE
NULIDADE. Pleito de produção de prova. Alegada imprescindibilidade de
prova pericial. Inocorrência. Necessidade não demonstrada. Exame
psicológico que se afigura dispensável para a elucidação dos fatos.
PRELIMINAR REJEITADA.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO DEFENSIVO: pleito de absolvição
por insuficiência probatória. Inadmissibilidade. Materialidade e autoria
suficientemente comprovadas. Atos libidinosos diversos da conjunção carnal.
Coerência e segurança nas declarações do ofendido, que foram corroboradas
pelos depoimentos das testemunhas, estando em consonância com os demais
elementos acostados aos autos. Condenação mantida. RECURSO DEFENSIVO
DESPROVIDO.
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados por acórdão cuja ementa é a
seguinte (fl. 692):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência de obscuridade, contradição ou
omissão. Pretendida rediscussão de mérito. Impossibilidade. Desvirtuamento
da via eleita. Inteligência do
do CPP. EMBARGOS REJEITADOS.
art. 619
No recurso especial, a defesa alega contrariedade ao Código de Processo Penal,
artigos 157, 212,
e parágrafo único, 400 e 315, §2o, IV e ao Código Penal, artigos 59,
caput
61, f, 71 e 226, II.
Na origem, o recurso especial não foi admitido por tratar de matéria
constitucional, impugnável pela via do recurso extraordinário, bem como, pelos óbices das
Súmulas n. 211 e n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA53271394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:51
Código de Controle do Documento: 5a1a1946-f838-4c85-8a77-1c4229e2ab6f

Neste agravo regimental, o agravante defende que o recurso especial é
tempestivo, considerando o disposto no artigo 798-A do Código de Processo Penal, que
prevê a suspensão dos prazos no processo penal durante o recesso forense.
Requer o provimento do agravo com o consequente conhecimento e provimento
do recurso especial subjacente.
O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do agravo regimental
em parecer cuja ementa é a seguinte (fl. 842):
Processo penal. Agravo regimental. Decisão que não conheceu do AREsp da
defesa. REsp não admitido na origem. Acórdão que confirmou condenação por
estupro de vulnerável. Pleito de reconhecimento de nulidade e de revisão de
pena.
1. Tendo em vista que o acórdão recorrido foi
Do agravo regimental:
publicado em
que o prazo processual ficou suspenso do dia 20 de
14/12/2023,
dezembro até 20 de janeiro e que o REsp foi interposto em
tem-se
30/01/2024,
que o referido recurso é intempestivo. 2. Pelo desprovimento.
1. Pretensão recursal que encontra óbice na Súmula 07 do STJ. 2.
Do AREsp:
Não cabe recurso especial com base em violação à norma constitucional. 3.
Pelo desprovimento.
1. As matérias pertinentes aos arts. 212 e 400 do Código de Processo
Do REsp:
Penal não foram objeto de debates prévios nas instâncias de origem. Ausente,
portanto, o devido prequestionamento. 2. Tendo em vista que na espécie o
depoimento especial da ofendida foi colhido com a presença de profissional
especializado (assistente social), não há que se falar em nulidade. 3. O
Tribunal local fundamentou concretamente a rejeição dos embargos de
declaração da defesa. 4. Não houve excesso na aplicação da pena. 5. Pelo
desprovimento.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade do agravo regimental, passo à análise
do recurso.
Em que pese o esforço do agravante, a decisão agravada não merece reparo.
Nos termos dos arts. 1.003, §5o, e 1.042, ambos do Código de Processo Civil,
bem como o
do Código de Processo Penal, é de 15 (quinze) dias corridos o prazo
art. 798
para a interposição de recurso especial.
Na espécie, o acórdão proferido em sede de embargos de declaração foi
considerado publicado no dia
(quinta-feira - fl. 696).
14/12/2023
Documento eletrônico VDA53271394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:51
Código de Controle do Documento: 5a1a1946-f838-4c85-8a77-1c4229e2ab6f

Iniciado o prazo recursal no dia imediato (15/12/2023 - sexta-feira), encerrou-se
em
prorrogado automaticamente para o dia
(segunda-feira).
13/01/2024,
22/01/2024
Contudo, vindo aos autos o recurso especial apenas em
(fl. 701), a insurgência
30/01/2024
é manifestamente intempestiva.
Cumpre ressaltar que, em se tratando de delitos cometidos em contexto de
violência doméstica e familiar contra a mulher, a inclusão do
-A no Código de
art. 798
Processo Penal, não teve o condão de interromper ou suspender os prazos recursais que
findem durante o período de 20 de dezembro a 20 de janeiro de cada ano, mas apenas
o seu termo final para o primeiro dia útil subsequente ao término do recesso.
prorrogar
Com efeito, ao prever a suspensão dos prazos processuais, o
-A, II
art. 798
expressamente excepciona os procedimentos regidos pela
que trata da
Lei 11.340/2006,
violência doméstica e familiar contra a mulher.
No caso, o agravante foi condenado por suposta prática de crime de abuso de
vulnerável, em contexto familiar, contra menina - enteada de seu filho, de modo a incidir a
exceção legal.
Nesse sentido, ademais, é firme o entendimento deste Superior Tribunal de
Justiça. A propósito, confira-se:
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
INTEMPESTIVIDADE DE RECURSO ESPECIAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial, sob alegação de
intempestividade. O agravante foi condenado por lesão corporal qualificada e
ameaça, em contexto de violência doméstica, com base na Lei Maria da Penha.
O recurso especial foi interposto fora do prazo legal, conforme disposto no § 5o
do artigo 1.003 do Código de Processo Civil e nos artigos 798 e 798-A do
Código de Processo Penal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial é
intempestivo, considerando a suspensão de prazos processuais prevista no
-A do Código de Processo Penal.
art. 798
III. Razões de decidir
3. É intempestivo o recurso especial interposto após o prazo de 15 (quinze)
dias corridos previsto no
VI, c/c os arts. 1.003, § 5o, e 1.029, todos do
art. 994,
CPC, e no
do CPP.
art. 798
4. Consoante o disposto no
caput e § 3o, do CPP, os prazos
art. 798,
processuais penais são contínuos e peremptórios, não se interrompendo por
férias, domingo ou dia feriado, e o "recesso judiciário e o período de férias
coletivas, em matéria processual penal, têm como efeito, em relação aos prazos
vencidos no seu curso, a mera prorrogação do vencimento para o primeiro dia
útil subsequente ao seu término, não havendo interrupção ou suspensão".
Documento eletrônico VDA53271394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:51
Código de Controle do Documento: 5a1a1946-f838-4c85-8a77-1c4229e2ab6f

5. Segundo o
-A do CPP, incluído pela
suspende-se o
art. 798
Lei no 14.365/22,
curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20
de janeiro, inclusive, salvo nos seguintes casos: I - que envolvam réus presos,
nos processos vinculados a essas prisões; II - nos procedimentos regidos pela
Lei no 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha); III - nas medidas
consideradas urgentes, mediante despacho fundamentado do juízo competente.
6. A suspensão de prazos processuais entre 20 de dezembro e 20 de janeiro,
estabelecida pelo
-A do CPP, não se aplica a processos regidos pela
art. 798
Lei Maria da Penha, conforme inciso II do referido artigo.
7. O entendimento do tribunal de origem está em consonância com a
jurisprudência do STJ, que reconhece a não aplicação da suspensão de prazos
em casos de violência doméstica, reiterando que os prazos processuais penais
são contínuos e peremptórios.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. A suspensão de prazos processuais entre 20 de
dezembro e 20 de janeiro, estabelecida pelo
-A do CPP, não se aplica
art. 798
2. Os prazos processuais penais
a processos regidos pela Lei Maria da Penha.
são contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia
feriado.".
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 798, 798-A; CPC,
§ 5o.
art. 1.003,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min.
AREsp 1612424/MG,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 18/6/2020.
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
AREsp n. 2.911.011/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
- grifei.)
5/8/2025,
14/8/2025

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (
.
LEI N. 11.340/2006)
PRAZOS RECURSAIS NÃO SUSPENSOS NO PERÍODO DE RECESSO
JUDICIÁRIO.
-A, II, DO CPP.
DA
ART. 798
ART. 39
LEI N. 8.038/1990.
SUPERVENIÊNCIA DA
MANUTENÇÃO DO PRAZO DE
LEI N. 13.105/2015.
5 DIAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. O
-A, II, do Código de Processo Penal não previu a suspensão dos
art. 798
prazos processuais, no período de recesso judiciário, nas demandas regidas
pela
conforme a hipótese dos autos. Essa
Lei n. 11.340/2006,
excepcionalidade constou expressamente na Portaria STJ/GP n. 762/2024, a
qual declarou a suspensão dos prazos, no âmbito do STJ, no período de
a
20/12/2024
2/2/2025.
2. O prazo para interposição de agravo regimental, em processo penal, é de 5
dias, de acordo com os arts. 39 da
e 258 do RISTJ.
Lei n. 8.038/1990
3. No caso, a decisão agravada foi publicada no dia
segunda-feira
13/1/2025,
(fl. 702), considerado como data inicial para contagem do prazo o dia
terça-feira, e encerrado o lapso recursal no dia
14/1/2025,
20/1/2025,
segunda-feira. Contudo, o agravo regimental foi protocolado somente no dia
(fl. 720), fora, portanto, do quinquídio legal.
22/1/2025
4. Agravo regimental não conhecido.
Documento eletrônico VDA53271394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:51
Código de Controle do Documento: 5a1a1946-f838-4c85-8a77-1c4229e2ab6f

(AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
AREsp n. 2.806.892/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
- grifei.)
1/4/2025,
7/4/2025

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E
FAMILIAR CONTRA A MULHER. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL DE 15 DIAS.
INAPLICABILIDADE DO
DO CPC. RECESSO JUDICIÁRIO.
ART. 220
PRAZOS PROCESSUAIS PENAIS.
-A DO CÓDIGO DE PROCESSO
ART. 798
PENAL.
INAPLICABILIDADE.
PROCEDIMENTO
REGIDO
PELA
RECURSO NÃO CONHECIDO.
LEI 11.340/2006.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo que inadmitiu recurso especial por intempestividade.
O agravante foi condenado por lesão corporal qualificada e ameaça, em
contexto de violência doméstica, com base na Lei Maria da Penha. O recurso
especial foi interposto fora do prazo legal, os termos do disposto no § 5o, do
artigo 1.003, do Código de Processo Civil, e nos artigos 798 e 798-A, ambos
do Código de Processo Penal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial é
intempestivo, considerando a suspensão de prazos processuais prevista no
-A do Código de Processo Penal.
art. 798
III. Razões de decidir
3. O agravo é tempestivo e infirmou os argumentos da decisão do Tribunal a
quo, sendo conhecido.
4. É intempestivo o recurso especial interposto após o prazo de 15 (quinze)
dias corridos previsto no
VI, c/c os arts. 1.003, § 5o, e 1.029, todos do
art. 994,
CPC, e no
do CPP.
art. 798
5. Consoante o disposto no
caput e § 3o, do CPP, os prazos
art. 798,
processuais penais são contínuos e peremptórios, não se interrompendo por
férias, domingo ou dia feriado, e o "recesso judiciário e o período de férias
coletivas, em matéria processual penal, têm como efeito, em relação aos prazos
vencidos no seu curso, a mera prorrogação do vencimento para o primeiro dia
útil subsequente ao seu término, não havendo interrupção ou suspensão".
(AgRg no
Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a T., DJe de
AREsp n. 1.612.424/MG,
.
18/6/2020)
6. Segundo o
-A do CPP, incluído pela
suspende-se o
art. 798
Lei no 14.365/22,
curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20
de janeiro, inclusive, salvo nos seguintes casos: I - que envolvam réus presos,
nos processos vinculados a essas prisões; II - nos procedimentos regidos pela
Lei no 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha); III - nas medidas
consideradas urgentes, mediante despacho fundamentado do juízo competente.
7. A suspensão de prazos processuais entre 20 de dezembro e 20 de janeiro,
estabelecida pelo
-A do CPP, não se aplica a processos regidos pela
art. 798
Lei Maria da Penha, conforme inciso II do referido artigo.
Documento eletrônico VDA53271394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:51
Código de Controle do Documento: 5a1a1946-f838-4c85-8a77-1c4229e2ab6f

8. O entendimento do tribunal de origem está em consonância com a
jurisprudência do STJ, que reconhece a não aplicação da suspensão de prazos
em casos de violência doméstica, reiterando que os prazos processuais penais
são contínuos e peremptórios.
IV. Dispositivo
8. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
AREsp n. 2.430.949/SP,
julgado em
DJEN de
- grifei.)
27/11/2024,
6/12/2024
Assim, tendo em vista que não houve suspensão do prazo recursal no período
compreendido entre 20 de dezembro de 2023 e 20 de janeiro de 2024, a data limite para a
interposição do recurso especial fora o dia 22 de janeiro de 2024, confirmando-se a
intempestividade do recurso interposto apenas em 30 de janeiro de 2024 (fl. 701).
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53271394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:51
Código de Controle do Documento: 5a1a1946-f838-4c85-8a77-1c4229e2ab6f

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2677037 - SP (
)
2024/0231459-3
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: M R D
ADVOGADOS
: DÉLIO FORTES LINS E SILVA - DF003439
RICARDO PONZETTO - SP126245
DÉLIO FORTES LINS E SILVA JÚNIOR - DF016649
CAROLINE
PERESTRELLO
GONÇALVES
MACHADO
-
DF057356
GABRIELA BACELAR DE FREITAS - DF061339
ARTHUR HENRIQUE DUTRA DE LIMA E ALMEIDA - SP442542
MILENA BEATRIZ DOS SANTOS QUINA - SP488263
SOC. de ADV
: DELIO LINS E SILVA - ADVOGADOS ASSOCIADOS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO-VISTA
Trata-se de agravo regimental interposto por M R D contra a decisão que
não conheceu do agravo em recurso especial por reputar o especial intempestivo.
Nas razões, a parte agravante sustenta que o
-A do Código de
art. 798
Processo Penal prevê suspensão dos prazos ent
e
e os precedentes
re 20/12
20/1,
citados na decisão agravada tratam de sistemática anterior à vigência do dispositivo.
Alega que, publicada a decisão dos embargos em
o prazo
14/12/2023,
correu de
a
(5 dias), suspendeu-se de
a
retomou-
15/12
19/12
20/12/2023
20/1/2024,
se em
com 10 dias restantes e encerrou-se em
o recurso
22/1/2024
31/1/2024;
especial foi interposto em
sendo, portanto, tempestivo.
30/1/2024,
Defende que comprovou a suspensão de prazos na origem, nos termos do
§§ 2o e 3o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo,
art. 116,
reforçando a tempestividade do apelo raro.
Pugna, assim, pela reforma da decisão agravada, para conhecer do recurso
especial e, no mérito, dar-lhe provimento.
Em seu voto, o eminente Relator manteve a decisão agravada.
Documento eletrônico VDA54411943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/02/2026 20:13:32
Código de Controle do Documento: 9b49798a-60a7-480a-a77c-e5c32a8b895d

Pedi vista para melhor analisar a controvérsia, mas, após refletir sobre o
tema, não vejo como dissentir da conclusão do Relator.
Ora, a suspensão de prazos processuais entre 20 de dezembro e 20 de
janeiro, estabelecida pelo art. 798-A do CPP,
a processos regidos pela
não se aplica
(
Lei Maria da Penha, conforme inciso II do referido artigo AREsp n. 2.430.949/SP,
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
27/11/2024,
– grifo nosso).
6/12/2024
No mesmo sentido, confiram-se: AgRg no
Ministro
AREsp n. 2.806.892/SP,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJEN de
e
7/4/2025;
AgRg no
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.971.827/BA,
7/10/2025,
DJEN de
.
15/10/2025)
No caso, as instâncias ordinárias reconheceram que o crime foi perpetrado
contra
, tendo o réu, inclusive, se
criança do sexo feminino
prevalecido de relações
para a prática delitiva (fl. 452 – grifo nosso):
domésticas
[...]
Com efeito, a despeito das alegações da Defesa Técnica e do Réu em seu
interrogatório, os elementos informativos reunidos durante a fase de
investigação preliminar e as provas colhidas durante a instrução processual
são bastantes a fundamentar um decreto condenatório, tendo em vista que
evidenciaram, para além de qualquer dúvida razoável, que o Réu, por
diversas vezes, prevalecendo-se de relações domésticas, praticou atos
,
libidinosos diversos da conjunção carnal com A DOS S.S. então enteada de
, quando esta era menor de 14 (quatorze) anos, senão vejamos.
seu filho
[...]
Cenário no qual não há dúvida acerca da incidência da
e,
Lei n. 11.340/2006
por consequência, da exceção prevista no
-A, II, do CPP, conforme tese fixada
art. 798
no julgamento do
(grifo nosso):
Tema n. 1.186/STJ
1. A condição de gênero feminino é suficiente para atrair a
aplicabilidade da Lei Maria da Penha em casos de violência doméstica e
2. A Lei Maria da
familiar, prevalecendo sobre a questão etária;
Penha prevalece quando suas disposições conflitarem com as de estatutos
específicos, como o da Criança e do Adolescente.
Logo, acompanho integralmente o voto do eminente Relator e, por
conseguinte,
ao agravo regimental.
nego provimento

Documento eletrônico VDA54411943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/02/2026 20:13:32
Código de Controle do Documento: 9b49798a-60a7-480a-a77c-e5c32a8b895d

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.677.037 / SP
Número Registro: 2024/0231459-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15007727920208260294 20264182020 2026418242020040436
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : M R D
ADVOGADOS : DÉLIO FORTES LINS E SILVA - DF003439
RICARDO PONZETTO - SP126245
DÉLIO FORTES LINS E SILVA JÚNIOR - DF016649
CAROLINE PERESTRELLO GONÇALVES MACHADO - DF057356
GABRIELA BACELAR DE FREITAS - DF061339
ARTHUR HENRIQUE DUTRA DE LIMA E ALMEIDA - SP442542
SOC. de
ADV.
DELIO LINS E SILVA - ADVOGADOS ASSOCIADOS
MILENA BEATRIZ DOS SANTOS QUINA - SP488263
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA55363418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:03:52
Código de Controle do Documento: 7cff78dc-6b0e-4a47-95b7-6a01664ef692

AGRAVANTE : M R D
ADVOGADOS : DÉLIO FORTES LINS E SILVA - DF003439
RICARDO PONZETTO - SP126245
DÉLIO FORTES LINS E SILVA JÚNIOR - DF016649
CAROLINE PERESTRELLO GONÇALVES MACHADO - DF057356
GABRIELA BACELAR DE FREITAS - DF061339
ARTHUR HENRIQUE DUTRA DE LIMA E ALMEIDA - SP442542
DELIO LINS E SILVA - ADVOGADOS ASSOCIADOS
MILENA BEATRIZ DOS SANTOS QUINA - SP488263
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/03/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
25/03/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55363418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:03:52
Código de Controle do Documento: 7cff78dc-6b0e-4a47-95b7-6a01664ef692